Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante no ID 48936201. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator